Tribunal: TJSP
Processo: 2220069-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal de débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, referentes a imóvel de sociedade de economia mista municipal – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Reforma parcial do r. decisório – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravante com relação aos impostos – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal de débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, referentes a imóvel de sociedade de economia mista municipal – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Reforma parcial do r. decisório – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravante com relação aos impostos – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Constitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo – Isenção tributária não verificada de plano – Lei Municipal no 6.374/2004 que traz a descrição do bem doado para a construção do conjunto habitacional que não corresponde, a princípio, ao endereço do imóvel tributado – Necessidade de dilação probatória nesse ponto – Manutenção da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo – Sucumbência mínima da agravante – Condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais relativamente aos débitos invalidados – Prosseguimento da demanda somente quanto à Taxa de Coleta de Lixo – Recurso parcialmente provido.